Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSUMOS. ATIVIDADE PRODUTIVA. ENDEREÇO. AUTOR. ALTERAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília contra o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia para julgar o processo n. 0716117-26.2023.8.07.0009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer o foro competente para processar e julgar ação de rescisão contratual e repetição do indébito referente à aquisição de insumos para o incremento da atividade produtiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A competência é fixada pelos critérios material, funcional, territorial e valor da causa. Os critérios de fixação de competência devem ser analisados para identificar o órgão jurisdicional que detém a jurisdição para o caso concreto
4. A competência é fixada com a distribuição da petição inicial. As modificações de fato ou de direito posteriores são irrelevantes, de forma a garantir a razoável duração do processo e o princípio do juiz natural.
5. A mudança de endereço de uma das partes é uma alteração de fato, esta situação não acarreta a modificação da competência fixada com a distribuição da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Tese de julgamento: ­­ “A posterior alteração de domicílio da parte é inapta para alterar a competência fixada no momento da propositura da demanda.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0741448-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 27.11.2023; TJDFT, CCCiv 0749889-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, Primeira Câmara Cível, j. 10.3.2025; TJDFT, CCCiv 0751009-51.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Segunda Câmara Cível, j. 3.2.2025.